Tribunal: TJBA
Processo: 8002555-59.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002555-59.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALESSANDRO DE JESUS AMPARO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4°, I E II, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO
A 0
2 (DOIS) ANOS,
0
8 (OITO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA.
REGIME ABERTO.

PLEITO DE
INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO
ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
SEMI-IMPUTABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMO
DE
ÁLCOOL E
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES
. AÇÃO VOLUNTÁRIA (ART. 28, II, DO CP). AUSÊNCIA DE LAUDO QUE ATESTE A ALEGA
ÇÃO DE ENFERMIDADE
MENTAL
OU REQUERIMENTO DE
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.

IMPOSSÍVEL DETERMINAR SE NO TEMPO DA AÇÃO OU OMISSÃO O RÉU NÃO POSSUÍA PLENITUDE DE SUAS FACULDADES MENTAIS.

PRETENSÃO DE REFORMA DA PENA BASILAR. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS
CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
DESCABI
MENTO.
CRIME COMETIDO MEDIANTE ESCALADA
E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
.
NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DOS
DANOS
CAUSADOS
A
O IMÓVEL
CO
M DESTRUIÇÃO DE PORTAS, AZULEJOS, ETC.
PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO PELA VÍTIMA QUE EXACERBA O TIPO PENAL. JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE MERECEM MAIOR REPROVABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA SOBEJANTE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR,
EM SINTONIA COM
PRECEDENTES
DO STJ
.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S PREVISTAS NO
ART. 155, § 4°, I, DO CP
(ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
)
E
ART. 155, § 4°, I
I
, DO CP
(CRIME COMETIDO MEDIANTE ESCALADA)
. INALBERGAMENTO.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA
A OCORRÊNCIA DO ARROMBAMENTO,
DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULOS

E A ESCALADA DO MURO
QUE
ANTECEDE
A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA.

PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.

APEL
AÇÃO
CONHECID
A E IMPROVIDA
.

1.
Trata-
se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Valença/BA, Dr. Diogo Souza Costa que, nos autos de nº
8002555-59.2024.8.05.0271
, condenou o apelante à 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4°, I e II, do CP), a ser cumprido em regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2.Extrai-se da denúncia (id.89031380) que no dia 16/05/2024 o apelante pulou o muro da residência da vítima, rompeu e destruiu obstáculos e subtraiu diversos bens. No mesmo dia, poucos minutos depois, retornou ao local, tentando furtar mais pertences, não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade, sendo ali mesmo preso em flagrante pela polícia, após um vizinho ligar para o dono do imóvel, alertando-o que o ladrão havia retornado.

3.No interior da casa o proprietário constatou que torneiras, esquadrilhas de janelas e portas, fios e outros objetos foram levados, além da casa ter sido bastante danificada, apresentando vidros, espelhos e fechaduras quebradas, perfazendo um prejuízo estimado de R$6.000,00 (seis mil) reais.

4.Conforme supramencionado, o art. 26 trata da incapacidade no momento delitivo, ou seja, simples histórico de transtorno mental não sustenta a semi-imputabilidade, tendo em vista que não é possível determinar se ao tempo do delito o apelante estava mentalmente incapaz.

5.Para além disso, não há nos autos qualquer documento que corrobore a versão trazida pelo apelante ou comprove o diagnóstico e a submissão a tratamento psiquiátrico.

6.Inclusive, convém aqui fazer
um paralelo com os arts. 28, II e

61
,
II
, “
l”
,
do Código Penal, para refletir que se a embriaguez por si só não tem o condão de
excluir a imputabilidade
penal – e, ainda, se preordenada, acarreta o agravamento da pena – decerto que
a drogadição, não se presta a
justificar a prática de condutas ilícitas, ao mesmo tempo que não se perfaz como circunstância relevante para redução da pena.

7.
Lado outro
,
a constatação da
in
imputabilidade penal requer instauração de
incidente de insanidade mental, em autos apartados, possuindo, portanto, ritualística específica,
os termos do art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal.

8
.
Gizo, ainda, que
caso confirmada a enfermidade mental, a perícia criminal ainda deverá examinar o grau de entendimento do agente acerca do caráter ilícito dos fatos praticados ou a capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento,
o que não se logrou demonstrar no caso em tela
.

9.
Conquanto a perda patrimonial deva ser considerada consequência ínsita ao crime de roubo, na espécie, impende considerar que o prejuízo material suportado pela vítima extrapola o tipo penal, sendo, portanto, admissível sua utilização para valorar negativamente a reprimenda básica.

10.No caso em tela, não se pode desconsiderar a extensão dos danos suportados pela vítima, eis que, conforme já alinhavado anteriormente, no momento da subtração,

diversas janelas, portas e vidros, foram quebradas para que o apelante pudesse extrair os esquadrilhas de metal, além de torneiras e cabos, resultando em um prejuízo superior a R$6.000,00 (seis mil reais) em razão da necessidade de reparo e reposição das peças e objetos.

11.Noutro giro, não há o que se falar em
bis in idem.
Em realidade, o juízo primevo utilizou a qualificadora do inciso I, do § 4°, do art. 155, do CP, para qualificar o delito e, posteriormente, usufruiu da qualificadora presente no inciso II para exasperar a pena-base. Precedentes do STJ.

12.
A
través dos depoimentos das testemunhas, coerentes e harmônicos entre si, restou comprovado que o apelante, além de pular o muro da residência, quebrou janelas e portas para conseguir cumprir seu objetivo delitivo.

13.
No depoimento registrado na plataforma PJE mídias, os depoentes também registraram que fechaduras e janelas foram encontradas quebradas.

14.
Não obstante, contrariando o que alega o Apelante,
consta dos autos do inquérito policial nº
8002511-40.2024.8.05.0271

o Laudo Pericial nº 2024 05 PC 000944-01 (id 446154414 – fls.40/42), corroborando a narrativa da denúncia.

1
5.
Por conseguinte, afasto o pleito de desclassificação da conduta, mantendo-se o
decisum
proferido, eis que a incidência da qualificadora encontra-se ancorada em prova robusta.

16.Consoante já delineado anteriormente, denota-se que, à época dos fatos, foi realizado exame pericial,
cujas conclusões se encontram n
o Laudo Pericial nº 2024 05 PC 000944-01,
anexo
a
os autos do inquérito policial nº
8002511-40.2024.8.05.0271

(id 446154414 – fls.40/42),
confirmando a prática do delito mediante escalada.

1
7.
No mesmo sentido,
o depoimento d
as testemunhas convergem
ao relatarem
que o réu
efetivamente pulou
o muro da residência da vítima,
justificando a incidência da respectiva
qualificadora.

1
8
.
P
arecer d
a
lavra d
a

D
out
a

P
rocurador
a
Maria Adélia Bonelli,
pugna
ndo
pelo conhecimento e
im
provimento do recurso.

19
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8002555-59.2024.8.05.0271
, proveniente da Comarca de Valença/BA, em que figura como Apelante
Alessandro de Jesus Amparo
e como Apelado o
Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC 10/18